Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703065-67.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M D MOVEIS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 72583511), opostos pela Autora/Apelada, M D MOVEIS LTDA., em face do Acórdão n. 2000647 (ID 72212056), no qual esta 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à remessa necessária e à apelação para limitar o alcance da suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente ao ICMS/DIFAL decorrente de operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, realizadas no período compreendido entre 01/01/2022 a 04/01/2022, do ano-calendário de 2022, sendo certo que eventuais valores apurados nesse período não serão cobrados. Na pendência de julgamento dos presentes embargos de declaração, no dia 22/10/2025, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria, ao apreciar o Tema n. 1.266, “deu parcial provimento ao recurso extraordinário a fim de considerar válida a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS em operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto a partir de 04 de abril de 2022, conforme art. 3o da Lei Complementar 190/2022, reconhecendo-se a constitucionalidade das leis estaduais e distritais que regulamentaram a cobrança do DIFAL editadas após a EC 87/2015 e antes da referida Lei Complementar, produzindo seus efeitos a partir da vigência desta naquilo que for compatível” e fixou a seguinte tese: I - É Constitucional o art. 3o da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício Desse modo, verifica-se a superveniência de fato novo, inclusive, destacado pela Embargante na petição ID 78872219, nos termos do art. 493 do CPC, in verbis: Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir. Ante o exposto, intime-se o DISTRITO FEDERAL, ora embargado, para se manifestar sobre a possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos, consoante os arts. 493 e 1.023, §2o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025 16:18:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador